Tribunal: TJDFT
Processo: 0733668-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DE FRASCO DE VIDRO. OFENSA À INCOLUMIDADE FÍSICA. BRINDE. FABRICANTE NÃO LOCALIZADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que a condenou a pagar à autora R$ 4.500,00 em compensação por dano moral. Na peça recursal o réu suscita preliminar de incompetência dos Juizados, em razão da necessidade de perícia, sustentando a impossibilidade de quebra do frasco de vidro do esmalte caso seja normalmente aberto. No mérito, assevera que a autora não comprovou a obtenção do produto como brinde ou que tenha efetuado compra no estabelecimento réu, não havendo, portanto, relação de consumo, assim como traduz-se como prova diabólica a inversão do ônus da prova neste tema. Aduz culpa exclusiva do consumidor, diante da alegada impossibilidade de quebra do frasco de vidro do esmalte. Pugna pela reforma da sentença para afastamento da condenação ou redução do quantum fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57148601) e contrarrazoado (ID 57368220).
3. Impugnação ao pedido de gratuidade judiciária. Nos termos do Enunciado 481 da Súmula do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, com esteio nos documentos ID 57296253 (extratos bancários) e ID 57296254 / 57296255 (documentos contábeis), tem-se por demonstrada a hipossuficiência econômica da parte autora, consoante declaração ID 57148602. Demais disso, a simples afirmação de tratar-se de supermercado com grande volume de movimentação, não tem o condão de infirmar a força probatória dos documentos bancários e contábeis acostados. Impugnação ao pedido de gratuidade judiciária não acolhido.
4. Preliminar de incompetência dos Juizados. Em sede de Juizados Especiais as causas complexas que exigem a realização de perícia não poderão ser julgadas, ensejando a extinção do processo (art. 3o, Lei 9.099/95 e art. 98, I, CF). Na casuística, não havendo sequer prova indiciária de abertura do produto de forma anormal (fogo/aquecimento, queda/estilhaçamento etc), assim como diante da compatibilidade do ferimento experimentando pela autora (ID 57148561 e seguintes) com a tentativa de abertura normal do frasco de esmalte cujo fabricante teve baixado seu CNPJ em 2015, despicienda a produção de prova pericial, configurando-se prova inútil e desnecessária ao justo deslinde da controvérsia (art. 370/CPC). Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes. Não desnatura a relação do consumo a alegação de que o esmalte foi obtido pela autora em forma de brinde, cabendo o destaque de que nos termos do art. 12/CDC, não tendo sido localizado o fabricante, o comerciante não comprovou que não colocou o produto no mercado, onerosa ou gratuitamente, ônus processual do qual não se desvencilhou. Demais disso, não se trata de prova diabólica, pois a autora forneceu seu CPF para localização da Nota Fiscal (ID 57148592) e solicitou as imagens do SIFTV do dia 23/10/2023 entre 10h e 12h, as quais não mais estão disponíveis, consoante informado na contestação. Por derradeiro, a relação de consumo resta evidenciada diante do extrato/print ID 57148574, de onde infere-se que a autora realizou compras no valor de R$ 206,10 no dia 28/10/2023 em Lacerda e Soltau Ltda, antiga denominação do Mercado Souza Ltda (ID 57148589), de nome fantasia Supermercado Mais Dona de Casa, o qual, conforme suscitado pelo réu, não se confunde com o Supermercado DONA, atual denominação do Supermercado Dona de Casa.
6. A teor do art. 13/CDC, o comerciante é igualmente responsável por fato do produto, nos termos do art. 12, quando o fabricante, o produtor ou importador não puderem ser identificados, caso destes autos, pois consoante documento ID 57148569 o fabricante do produto teve sua situação cadastral baixada em data remota.
7. Na origem a autora alega ter obtido no dia 28/10/2023, a título de brinde, no estabelecimento réu, um frasco de esmalte de unhas marca L’Accor, restando comprovado que efetuou compras no estabelecimento réu no mesmo dia (ID 57148574), assim como no mesmo dia foi a vítima do acidente de consumo, ainda tendo se submetido a atendimento médico na mesma data (ID 57148568) e fisioterapia em dezembro/2023 (ID 57148594 págs. 1/3).
8. Assim, verifica-se que o fato do produto (acidente) impossibilitou à autora exercer suas atividade normais do cotidiano por pelo menos dez dias, permanecendo com cicatriz e limitação provisória no membro afetado (dedo), impondo a realização de sessões de fisioterapia, circunstâncias hábeis a macular os direitos da personalidade da autora, especialmente sua incolumidade física e sua imagem, impondo a devida reparação, pois a toda evidência ultrapassada a seara o mero aborrecimento ou fatos comezinhos do dia a dia.
9. Para a fixação do valor da reparação moral devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que o réu não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o mosaico probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) encontra-se adequado à devida reparação, não cabendo sua redução, mesmo porque não se verificou confusão de pessoas jurídicas na sentença, mas referência à denominação destacada na imagem ID 57148575. Demais disso, ainda sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido nas custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.